Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-70.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Condenação em Danos Morais no 1036278-47.2018.811.0041, ajuizada em seu desfavor por AURILIO SANTANA DA SILVA, que deferiu a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida suspenda os descontos que estão sendo realizados no benefício da parte autora, referentes ao contrato no 575953510, com parcela no valor de R$ 754,88 (setecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do CPC.
Em suas razões, alega o agravante (i) a ausência de prazo razoável para atendimento à decisão liminar, pois, para esta ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora, de modo que é totalmente incabível a multa arbitrada; (ii) que é deveras exíguo o prazo concedido para cumprimento da decisão, mormente considerando que o Banco Agravante possui procedimentos administrativos para a comunicação, tanto interna, quanto ao INSS.
Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, considerando que resultará lesão grave de difícil reparação, haja vista que por meio da decisão agravada poderá ser compelido a pagar multa elevadíssima pelo descumprimento da ordem judicial, que sequer fixou qualquer prazo razoável para seu atendimento.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do CPC, que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Contudo, dentro de uma análise sumária, tem-se que ausente a relevância da argumentação, e isso porque, no caso concreto, mostra-se controverso que as partes, de fato, entabularam negócio jurídico.
Verifica-se, inclusive, que a parte autora afirma categoricamente que não autorizou qualquer tipo de contratação ou desconto em seu benefício do INSS com relação ao aludido contrato.
A priori, restaram evidenciados os requisitos autorizadores à concessão da medida pleiteada pelo autor, principalmente a possibilidade de ocorrer prejuízos a este, tendo em vista que, com a demora, poderá ter sua situação financeira abalada com os descontos em seu benefício previdenciário.
Lado outro, a decisão não se reveste de irreversibilidade ou de evidente prejuízo à Instituição Bancária agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.